Tribunal: TJBA
Processo: 0053772-89.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053772-89.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. · O Acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ. · Não há omissão ou contradição a ser sanada, tampouco necessidade de nova intimação pessoal do exequente, diante da suspensão e da ausência de atos efetivos no prazo prescricional. · Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 0053772-89.2002.8.05.0001, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, tendo como embargante o BANCO BRADESCO S.A., e embargado LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Desembargador Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA